Tribunal: TJDFT
Processo: 0718710-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718710-52.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAMILE ELIAS DOS SANTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de reconsideração de ID 51182544, não se conformando deve a parte interpor o recurso cabível. À Secretaria para certificar o transcurso do prazo concedido na decisão de ID 50626849, tendo em vista que pedido de reconsideração não possui efeito suspensivo. Brasília, 12 de setembro de 2023 14:23:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador